Tribunal: TJSP
Processo: 1011805-87.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir - Recurso do autor para anulação da sentença – Alegação de que houve o prévio requerimento administrativo – Ausência de requerimento válido – a notificação se deu de forma genérica para exibição de todos os contratos e cartões com desconto em RMC e RCC -

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir - Recurso do autor para anulação da sentença – Alegação de que houve o prévio requerimento administrativo – Ausência de requerimento válido – a notificação se deu de forma genérica para exibição de todos os contratos e cartões com desconto em RMC e RCC - não houve a individualização dos documentos – o autor comprovou apenas o registro de rastreio e de entrega pelos Correios, sem assinatura no aviso de recebimento, além de a notificação ter sido encaminhada por terceiro sem poderes específicos para obtenção dos documentos protegidos por sigilo bancário – Aplicação do REsp no 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648) – presente a falta de interesse de agir – Sentença mantida. Recurso improvido.